Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. ALTERAÇÃO DA CATEGORIA DO VEÍCULO DE PARTICULAR PARA ALUGUEL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.

2. A controvérsia recursal incide sobre a pretensão de condenação da autarquia DETRAN/DF ao pagamento de indenização por dano moral.

3. No caso, o demandante logrou demonstrar que agendou atendimento presencial junto ao Portal de Serviços do DETRAN/DF, na Unidade de Sobradinho, para o dia 28/03/2022, e, que, por falha nos sistemas informáticos da autarquia ré, precisou agendar novo atendimento presencial para o dia 04/04/2022. Ambos os agendamentos decorreram da necessidade do autor, taxista, providenciar a transferência de categoria do veículo FIAT/CRONOS, Placa PBL4463, Ano 2018/2019, de particular para a categoria aluguel.

4. Ademais, identifica-se a conclusão do referido processo de transferência de categoria do veículo no dia 13/05/2022, após o autor já ter divulgado a alegada demora na prestação do serviço na impressa, e depois de a ré ter sido intimada, no dia 26/05/2022, para cumprir, em 10(dez) dias, decisão liminar proferida nos presentes autos.

5. Contudo, a demora de aproximadamente 1 (um) mês e meio para a solução da pendência administrativa, justificada na implementação de sistema digital, e a necessidade de desmarcar vistoria perante o Inmetro, agendada para o dia 01/04/2022, não se mostram suficientes para acarretar angústia, ansiedade ou frustação apta a ultrapassar o mero aborrecimento.

6. Depreende-se dos fatos narrados e dos documentos acostados aos autos a inocorrência de circunstância capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana.

7. Destarte, descabida a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo dano moral.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 55), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Art. 2o e 46 da Lei 9.099/95.